Tribunal: TJES
Processo: 5003886-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003886-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Desª. Substituta CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ALVINO PINHEIRO BASTOS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual, nos autos da ação penal nº. 0016032-77.2021.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, E NO ART. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP.

O impetrante aduz que não há fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, esclarecendo que o paciente ainda está foragido, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ALVINO PINHEIRO BASTOS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual, nos autos da ação penal nº. 0016032-77.2021.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, E NO ART. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP.

O impetrante aduz que não há fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, esclarecendo que o paciente ainda está foragido, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após a tramitação do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme ressaltado naquela oportunidade,
embora o impetrante postule a expedição de alvará de soltura, constato que, conforme consta da denúncia ofertada no processo originário, lastreada em elementos informativos, o paciente encontra-se foragido, não havendo notícias nos autos originários do cumprimento de seu mandado de prisão, nos termos das informações prstadas pela autoridade apontada como coatora.

Ainda consta da exordial acusatória que, de acordo com as investigações realizadas em fase inquisitiva, o paciente, citado às fls. 353/354 do extenso relatório policial, é chefe do tráfico de drogas no Morro do Jaburu, em Vitória/ES, sendo aliado à organização criminosa comandada pelos “Irmãos Vera”.

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, colimo a mesma conclusão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, imputados ao paciente.

Quanto a isto, recordo que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Longe de carente de fundamentação, o ato apontado como coator está suficientemente motivado, pois consignou que o paciente responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico em outro processo que tramita na Comarca de Serra, a evidenciar o
periculum libertatis
.

Rememoro, quanto a isso, que o entendimento é consentâneo à jurisprudência do STJ, a qual já firmou a compreensão de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Acrescento que a apuração da qualidade de chefe do tráfico do paciente, suposto integrante de organização criminosa complexa, evidencia, ainda, a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos delitos imputados, robustecendo, assim, a necessidade de sua segregação cautelar, visando a garantia da ordem pública.

Ademais,
“e
stando o acusado foragido, a prisão preventiva também se justifica para resguardar a aplicação da lei penal”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210020580, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2022, Publicação: 11/03/2022).

Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PRESENTES. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Na análise do
s elementos informativos trazidos pelo impetrante, conclui-se pela existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, imputados ao paciente, sendo imperioso recordar, quanto a isso,
que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2.
Longe de carente de fundamentação, o ato apontado como coator está suficientemente motivado, pois consignou que o paciente responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico em outro processo que tramita na Comarca de Serra, a evidenciar o
periculum libertatis
.

3. O
STJ já firmou a compreensão de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

4.
A apuração da qualidade de chefe do tráfico do paciente, suposto integrante de organização criminosa complexa, evidencia, ainda, a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos delitos imputados, robustecendo, assim, a necessidade de sua segregação cautelar, visando a garantia da ordem pública.

5.
Ademais,
“e
stando o acusado foragido, a prisão preventiva também se justifica para resguardar a aplicação da lei penal”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210020580, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2022, Publicação: 11/03/2022).

6.
Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe
13/12/2021.

7. Ordem denegada.

DECISÃO

à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.